Tribunal: TJSP
Processo: 2196007-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –– "AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE c.c. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS" - Insurgência em face da decisão que indeferiu a liminar pretendida pelos autores – Questão já analisada anteriormente pelo Juízo de 1° grau e, inclusive, por este Órgão Colegiado – Ausência de modificação da situação fática, que pudesse ensejar a reanálise da questão – Inteligência do art. 505, do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –– "AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE c.c. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS" - Insurgência em face da decisão que indeferiu a liminar pretendida pelos autores – Questão já analisada anteriormente pelo Juízo de 1° grau e, inclusive, por este Órgão Colegiado – Ausência de modificação da situação fática, que pudesse ensejar a reanálise da questão – Inteligência do art. 505, do CPC – Princípio da unirrecorribilidade das decisões – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946838
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2196007-33.2020.8.26.0000, da Comarca de Tatuí, em que é agravante WANCLEI
FELIPE DA SILVA, é agravado ADILSON NOGUEIRA EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196007-33.2020.8.26.0000 -Voto no 15804
2
Agravo de Instrumento: 2196007-33.2020.8.26.0000
Agravante: Wanclei Felipe da Silva
Agravada: Adilson Nogueira Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Magistrada de 1a Inst.: Danielle O.M.P.R. Kanawaty
Comarca: Tatuí 1° Vara Cível
VOTO No 15.804
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

“AÇÃO
DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE c.c. INDENIZAÇÃO POR
PERDAS E DANOS” - Insurgência em face da decisão que
indeferiu a liminar pretendida pelos autores Questão já
analisada anteriormente pelo Juízo de 1° grau e, inclusive,
por este Órgão Colegiado Ausência de modificação da
situação fática, que pudesse ensejar a reanálise da questão
Inteligência do art. 505, do CPC
Princípio da
unirrecorribilidade das decisões
Decisão mantida

RECURSO DESPROVIDO
Vistos.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
interposto por “Wanclei Felipe da Silva”, contra a r. decisão1 que, nos
autos da “AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE c.c. INDENIZAÇÃO
POR PERDAS E DANOS” que move em face de “Adilson Nogueira e
Adilson Nogueira Empreendimentos Imobiliários Ltda.”, novamente
indeferiu a tutela de urgência requerida na petição inicial.
Cuida-se de demanda em que os requerentes
alegam ter sido esbulhados, pelos requeridos, do imóvel localizado à
Rua Luiz Ayres Martins, n° 38, na comarca de Tatuí. Fundamentaram
1Fls. 129/130, dos autos principais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196007-33.2020.8.26.0000 -Voto no 15804
3
o pedido principal no fato de que adquiriram o referido imóvel dos
réus, sob a condição de futura adesão ao financiamento proposto
pelo programa “Minha Casa, Minha Vida”. No entanto, em razão do
insucesso da aquisição do referido mútuo no prazo acordado,
alegam ter celebrado contrato de locação do bem, até que o
financiamento fosse viabilizado.
No mais, os autores afirmam que o contrato
de locação foi por eles questionado em Juízo, tendo sido declarado
nulo pela C. 30° Câmara de Direito Privado deste Tribunal, em razão
da simulação perpetrada pelas partes (fls. 40/55, dos autos
principais).
Neste contexto, afirmaram na exordial que,
ao ter empreendido viagem, foram esbulhados do referido imóvel,
eis que, ao retornarem, constataram que os requeridos,
proprietários do imóvel, o locaram a terceiros, os quais, inclusive, já
se encontravam instalados no local.
Tal fato deu azo à ação de reintegração de
posse subjacente, cuja liminar foi indeferida pela d. Magistrada de 1°
grau (fls. 75/77, dos autos principais).
Sobreveio, então, o agravo de instrumento n°
2005463-88.2020.8.26.0000, no qual os autores reiteraram a
argumentação esposada na exordial, isto é, no sentido da nulidade
do contrato de locação e da manutenção do originário compromisso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196007-33.2020.8.26.0000 -Voto no 15804
4
de compra e venda, a fim de que retomassem a posse do imóvel.
Esta C. 37° Câmara julgou desprovido o
referido agravo, cujo v. acordou restou assim ementado:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
“AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE c.c. INDENIZAÇÃO
POR PERDAS E DANOS” - Insurgência em face
da decisão que indeferiu a liminar pretendida
pelos autores
Ausência de concretude das
alegações tecidas na petição inicial, porquanto não restaram devidamente
comprovadas nem a posse, nem o esbulho
sofrido pelos autores
Requisitos previstos
no art. 561, incisos I e II, do CPC Decisão
mantida RECURSO DESPROVIDO”
Em primeiro grau, o autor Wanclei Felipe da
Silva formulou novo pedido de concessão da liminar de reintegração
de posse, baseando-se na necessidade de reanálise da documentação
acostada ao processo (fls. 102/103, dos autos principais).
A d. Magistrada de 1° grau, mais uma vez,
indeferiu o pedido de concessão da tutela provisória de urgência,
sob o fundamento de que ainda não estão claros os requisitos legais
para concessão da medida.
Sobreveio, então, o presente agravo de
instrumento, em que o autor Wanclei Felipe da Silva requer,
novamente, a reintegração imediata da posse do imóvel, objeto da
demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196007-33.2020.8.26.0000 -Voto no 15804
5
O recurso foi processado sem a outorga de
efeito ativo ou suspensivo (fls. 28/29).
Contraminuta às fls. 32/34.

Vieram os autos conclusos.
É a brevíssima síntese do caso.
O recurso não merece provimento.
Come feito, o autor/agravante requenta
matéria já analisada anteriormente pela d. Magistrada de 1° grau,
bem como por este próprio Órgão Colegiado, sem que demonstrasse
modificação da situação fática, capaz de ensejar a reanálise da
questão.
Deste modo, nova apreciação desta matéria
acarretaria não apenas infringência ao que dispõe o art. 505, do CPC,
como também ao próprio princípio da unirrecorribilidade das
decisões.
Sobre o tema, vide o seguinte precedente
desta Corte:
Ação possessória. Reintegração de posse.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196007-33.2020.8.26.0000 -Voto no 15804
6
Observação de que a questão do deferimento
de liminar foi objeto de análise em agravo
anterior,
descabendo reanálise
da
questão ainda
mais
porque
não
foram
trazidos novos elementos. Desnecessidade de
que se aguarde o trânsito em julgado do
Acórdão prolatado no aludido agravo para
cumprimento da liminar. Recurso desprovido
Portanto, a r. decisão agravada merece ser
mantida, tal como lançada.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO
AGRAVO, nos termos do quanto ora disposto.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)